Tribunal: STF
Processo: HC 159611
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em habeas corpus (eDOC 9) interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.(eDOC 7)
    O presente recurso tem notório propósito de embargos. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecê-lo como embargos de declaração.
    Nas razões recursais, reitera-se o argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Tem razão em parte a embargante.
    De acordo com o artigo 125, §1º, do Código Penal Militar: Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
    Assim, entre a causa interruptiva da prescrição (recebimento da denúncia, em 5.10.2015) e a sentença (30.11.2016) não ocorreu o prazo prescricional de 2 anos (previsto no art. 125, VII, do CPM).
    Correta, nesta parte, a alegação dos embargos.
    Por outro lado, como a última causa interruptiva foi a sentença, não há que se calcular prescrição a partir do recebimento da denúncia. Nesse sentido, nesta nova decisão deve-se desconsiderar o seguinte trecho da decisão anterior:
    “Inicialmente, verifico a inocorrência da prescrição. De acordo com os autos, os fatos ocorreram de 15.12.2011 a 29.8.2012 (eDOC 1, p. 30) e o recebimento da denúncia em 5.10.2015 (eDOC 1, p. 149). Como a pena foi aplicada em 8 meses, a suposta prescrição ocorreria em 3 anos. 
    Assim, sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa, o artigo 125, § 1º, do CPM prescreve que “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.” 
    Portanto, entre a última causa interruptiva (recebimento da denúncia) 5.10.2015 e a data dos fatos, 15.12.2011 a 29.8.2012, não transcorreu o prazo de 3 anos, não ocorrendo, portanto, a extinção da punibilidade.”(eDOC 7)
    Sendo assim, acolho em parte os embargos de declaração apenas para retirar os trechos acima da decisão para que passe a ser assim redigido:
    “DECISÃO: 
    Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Esmeraldina Barbosa Batista, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM), que negou provimento à Apelação 38.15.2013.7.05.0005/PR. (eDOC 1, p. 245) 
    Consta dos autos que a paciente, civil, foi condenada à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, como incursa no artigo 251, caput (estelionato), c/c artigos 240, §§ 1º e 2º, e 253, todos do Código Penal Militar, sendo concedida a suspensão da pena por dois anos, por ter sacado a quantia de R$ 7.940,00 (sete mil, novecentos e quarenta reais), referente à pensão militar de sua falecida mãe, durante o período de dezembro de 2011 a agosto de 2012. (eDOC 1, p. 29) 
    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo e manteve inalterada a sentença condenatória, nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    ‘APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. APLICAÇÃO.’ (eDOC 1, p. 245) 
    Nesta Corte, a impetrante alega: a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez transcorrido o prazo de 3 anos entre a data dos fatos (15.12.2011 a 29.8.2012) e o recebimento da denúncia (5.10.2015); a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, em razão da paciente ter firmado acordo com a Administração Pública, antes do recebimento da denúncia, para restituir o valor recebido indevidamente e; a inexistência de dolo específico que configura o delito de estelionato. 
    Em manifestação, a PGR opinou pela denegação da ordem. (eDOC 6)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento.
    De acordo com o artigo 125, §1º, do Código Penal Militar: Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
    Assim, entre a última causa interruptiva da prescrição (recebimento da denúncia, em 5.10.2015) e a sentença que condenou o paciente à pena de 8 meses de reclusão (publicada em 30.11.2016) não ocorreu o prazo prescricional de 2 anos (previsto no art. 125, VII, do CPM).
    Em relação à alegação da extinção de punibilidade em razão do acordo realizado entre a paciente e a Administração Pública, esta não merece prosperar. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em relação à legislação penal militar, o ressarcimento do dano não torna a conduta atípica. O que pode ocorrer é atenuação da pena, como sucedeu no caso da paciente, que recebeu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Nesse sentido: 
    ‘HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO RESSARCIMENTO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – A conduta da paciente, que deixou de comunicar à Administração Militar o óbito de sua genitora e, assim, obteve vantagem ilícita mediante saques dos valores depositados a título de pensão na conta-corrente dela, ex-pensionista, amolda-se perfeitamente ao crime capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar. II – O ressarcimento do dano não torna a conduta atípica, apenas pode atuar como causa de atenuação da pena. Precedentes. III - Não merece guarida a alegação de ausência de interesse do Ministério Público na interposição de recurso contra a sentença absolutória, ao argumento de que, nas alegações finais, havia pugnado justamente pela absolvição. Precedentes. IV – Habeas corpus denegado. V – Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal Militar que aplique, diante da reparação do dano, a minorante prevista no art. 240, § 1º e § 2º, nos termos do art. 253, todos do CPM.’ (HC 108.459, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 23.11.2011) 
    Por fim, também não prospera a alegação de inexistência de dolo específico, estado de necessidade e erro de fato/proibição para afastar a condenação. 
    Inicialmente, verifico que o STM constatou que não restou comprovada nenhuma das excludentes alegadas. De acordo com o STM: 
    ‘O ato de não declarar o falecimento do pensionista à Administração castrense constitui omissão maliciosa. O interessado continua agindo como se vivo estivesse o beneficiário, utilizando de seu cartão bancário e de sua senha para locupletar-se de quantias depositadas indevidamente a título de pensão. […] Nos autos, inexiste qualquer indício sinalizando ter a ré incorrido em erro de tipo ou de proibição. Igualmente não há previsão de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Por outras palavras, a agente agiu dolosamente, se incorrer em falsa ou distorcida compreensão da realidade. Estava ciente de que os valores percebidos não lhe eram devidos. A reparação do dano demonstra o arrependimento posterior ao crime, e não a ausência de intenção delitiva, cabendo somente a redução da pena conforme aplicado pela instância a quo. […] Ademais, não me parece crível que a apelante acreditasse estar recebendo vantagem lícita. Tanto é assim, que ela própria declarou em Juízo ter mentido durante a investigação criminal, a demonstrar o dolo antecedente’ (eDOC 1, p. 259). 
    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Publique-se”. 
    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para retirar os trechos da decisão nos termos acima transcritos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente